Tribunal: TJMT
Processo: 1012844-73.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afirmando a consumidora que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.
2. Sentença reformada.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012844-73.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE SOUSA RUIZ DA SILVA - CPF: 021.146.771-50 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020